Tribunal: TJDFT
Processo: 0735585-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735585-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRTON CLAUDIO LUCENA CARNEIRO, JOAO GUILHERME SAMPAIO DOS ANJOS AGRAVADO: GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AIRTON CLAUDIO LUCENA CARNEIRO E OUTRO em face do provimento jurisdicional proferido pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0712470-18.2021.8.07.0001, intimou a parte executada, ora agravante, para indicar bens à penhora. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso pelo despacho de ID 63332614, a parte agravante manifestou-se no ID 63770554, requerendo o conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento por ausência de conteúdo decisório do ato impugnado. O agravante interpôs recurso contra o seguinte provimento jurisdicional de ID 192076924, autos de origem, que transcrevo em parte: (...) Ao exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 15 dias. Publique-se Embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente, contudo, rejeitados, consoante decisão de ID 63295171 - Pág., que transcrevo em parte: (...) Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Quanto ao mais, indique o credor bens de propriedade dos devedores para o prosseguimento da execução, no prazo de 15 dias, ou, na ausência de bens penhoráveis, o processo ficará suspenso na forma do art. 921, III, do CPC. Publique-se Com efeito, embora nomeado de decisão, observa-se que o provimento jurisdicional recorrido se limitou a intimar a parte executada para indicar bens à penhora, ou seja, se restringiu a impulsionar a execução, possuindo, pois, natureza de despacho ordinatório. Com efeito, cingindo-se o provimento a impulsionar a fase executiva e determinar a intimação dos executados, ora agravantes, assegurando-lhe oportunidade para quitar o débito ou indicar bens a penhora, não há que se falar em conteúdo decisório, inclusive, considerando que a legitimidade de parte dos ora recorrentes já resta consolidada consoante decisão de ID 208875573 - Pág. 4, autos de origem, exarada em 13/4/2024. A ausência de carga decisória do provimento jurisdicional que impulsionou a execução nos termos da lei, afasta a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. O Código de Processo Civil estabelece que não são cabíveis recursos em face de despachos. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Neste sentido, é a jurisprudência desta egrégia Corte, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A simples determinação para que a parte indique bens dos devedores à penhora não possui conteúdo decisório nem potencial lesivo ao Recorrente, tratando-se de despacho irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1608824, 07153175920228070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.INTIMAÇÃO PARA PAGAR SOB PENA DE HONORÁRIOS. NATUREZA DE DESPACHO. IRRECORRÍVEL. 1. A determinação de intimação inicial do devedor para, querendo, promover o pagamento voluntário da obrigação exequenda, ostenta conteúdo de despacho e, como tal, é irrecorrível. 2. Agravo não conhecido. (Acórdão 1688514, 07352424120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, observa-se que os argumentos da parte tentam discutir a decisão de ID 155436440, proferida em 13 de abril de 2023, que os inclui no polo passivo da lide, sendo necessário entender que as razões apresentadas no Agravo de Instrumento estão totalmente dissociadas da decisão e que há preclusão quanto à questão relativa à responsabilidade dos sócios. Por fim, saliento que eventual penhora de bens ou valores não relacionados à empresa liquidada poderá ser objeto de impugnação, na qual os sócios poderão demonstrar que o bem ou valor não foi transmitido pela empresa. Assim, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destacado) No caso específico, ademais, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destacado) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de setembro de 2024 18:18:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador